Tribunal: TJDFT
Processo: 0037515-21.2001.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ATENTADO. PODER GERAL DE CAUTELA. DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. MULTA DE DESCUMPRIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONDOMÍNIO.
1. O poder geral de cautela consiste na faculdade do juiz, que é o seu titular, de tomar providências de caráter cautelar, ainda que não expressamente requeridas pela parte que delas necessita ou não previstas na legislação, dependendo de cada caso concreto com o qual o magistrado venha a se deparar.
2. Mantém-se a necessidade de cumprimento da medida de colocação de placas informativas no interior de condomínio em cumprimento à decisão judicial, uma vez que as placas alocadas nas suas imediações foram retiradas.
3. A ação civil pública que questiona a regularidade do condomínio permanece em curso, persistindo, portanto, o interesse do Distrito Federal na efetivação da medida cautelar.
4. Apelo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram estipulados na sentença.